Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1000146-46.2020.8.11.0000
Impetrante: Anaquelli Italia Pasqualli
Impetrado: Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Presidente do Detran/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Anaquelli Italia Pasqualli, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e do Presidente do Detran/MT, consistente na sua não nomeação no cargo de Agente do Serviço de Trânsito, para a cidade de Tangará da Serra.
Anota que logrou êxito no certame, aprovada na 9a (nona) posição, e que o Edital n. 001/2015 – DETRAN/MT – ofertou 11 (onze) vagas para o referido cargo.
Aduz que o prazo de validade do certame, de 02 (dois) anos, foi prorrogado por mais 02 (dois) anos, e venceu no dia 04 de setembro de 2019.
Defende que, embora o prazo de validade tenha sido suspenso, na data de 29 de julho de 2019, detém direito líquido e certo à nomeação, pois aprovada dentro do número de vagas do Edital e expirado o prazo de validade do concurso.
Requer a concessão da liminar, para que seja determinada a sua imediata nomeação e posse no cargo pleiteado.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Como visto na síntese, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Anaquelli Italia Pasqualli, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e do Presidente do Detran/MT, consistente na sua não nomeação no cargo de Agente do Serviço de Trânsito, para a cidade de Tangará da Serra.
Sabe-se que, para a concessão de liminar, em Mandado de Segurança, é necessário que a parte demonstre, de plano, a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, (fumus boni juris e periculum in mora), caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação. Veja-se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. (...). (RE n. 598.099/MS RG - Relator(a): Min. Gilmar Mendes - Tribunal Pleno - julgado em 10/08/2011 - RG - Mérito DJe-189 – divulg. 30-09-2011 – public. 03-10-2011). (Destaquei).
O Superior Tribunal de Justiça, segundo a orientação do STF, pacificou o entendimento, in verbis:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS.
1. (...).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito.
3. (...). (AgInt no RMS n. 57.880/SP - Rel. Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma - julgado em 16/05/2019 - DJe 30/05/2019). (Negritei).
No caso em questão, observo que o Edital regulamentador do certame previu 11 (onze) vagas para o cargo pretendido e a Impetrante obteve a 9a (nona) posição.
Em que pese a Impetrante estar aprovada dentro do número de vagas, entendo que a liminar não deve ser concedida, porque o prazo de validade do certame encontra-se suspenso e não há provas seguras de que as causas que motivaram a suspensão já cessaram. Logo, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial mostra-se duvidosa.
Da mesma forma, penso que não ficou demonstrada a possibilidade de ineficácia da medida, se concedida na ocasião do exame de mérito, já que não há comprovação, inequívoca, do prejuízo advindo da espera do julgamento de mérito pelo Colegiado.
Nessa esteira, tenho que, ausente os requisitos legais previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a não concessão do pedido liminar é medida impositiva.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO a liminar vindicada no writ.
Cumpra-se o disposto no art. 7o, I e II, da Lei n. 12.016/2009, em especial, a notificação do Impetrado, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, as suas informações.
Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 09 de janeiro de 2020.
Cumpra-se.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.